Tribunal: TJMT
Processo: 1008531-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008531-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSANE SOARES DA SILVA (AGRAVANTE), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE ESTIPULOU O PATAMAR DE 60% OU 3/5 DE PENA CUMPRIDA COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVADO AO MODO PRISIONAL MAIS BRANDO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO COEFICIENTE PARA O PERCENTUAL DE 40% OU 2/5 POR SE TRATAR DE AGENTE NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – TRÊS ÉDITOS CONDENATÓRIOS ATINENTES A CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDO – REINCIDENTE ESPECÍFICO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM DECURSO INFERIOR A 05 ANOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- Evidenciado que o agente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, ausente discussão acerca da melhor interpretação do Pacote Anticrime no que se refere ao percentual de pena cumprido para se alcançar o requisito objetivo da progressão de regime, pois, a teor do art. 112, inciso VII da Lei de Execução Penal, trata-se de 60% da pena, equivalente a 3/5.

Agravo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ROSANE SOARES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ROSANE SOARES DA SILVA
contra a r. decisão de ID
87508453
proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0005397-79.2011.8.11.0064
, que
manteve

a incidência da fração de 3/5 de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime

em relação às condenações prolatadas nas ações penais

n.o
3988-08.2018.8.11.0037 e n.o 167-02.2017.8.11.0014
, nas quais foi sancionado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
87508452
,
a agravante almeja o cumprimento de 2/5 ou 40% da terceira condenação para alcançar a progressão de regime,
sob o argumento de que não se enquadra na condição de reincidente específica em crime hediondo e equiparado, porquanto o feito mencionado pela autoridade judiciária para tal desiderato foi extinto pelo cumprimento integral, subsistindo, ademais, o transcurso de mais de 10 anos da data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em contrarrazões vistas no ID
87503499
, o Ministério Público do rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
87503498.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
93442972
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
87508451
), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Ao que se depreende dos autos, a agravante
ROSANE SOARES DA SILVA
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
11 anos e 10 meses de reclusão
,
derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

(i)

Ação Penal n.o 00000725-2011.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis), na qual foi apenada com
07 anos e 04 meses de reclusão
, em razão da prática dos crimes previstos no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 33,
caput

da Lei n.o 11.343/06, cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
26/09/2011
(ID 87508455 - Pág. 5; ID 87508460 - Pág. 47);

(ii)

Ação Penal n.o 0000167-02.2017.8.11.0014 (Comarca de Poxoréu), na qual foi apenada com
06 anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, cujo trânsito em julgado para a Defesa e Ministério Público se perfectibilizou em
03/09/2018
(ID 87508456 - Pág. 207);

(iii)

Ação Penal n.o 00003988-08.2018.8.11.0037 (Primavera do Leste), no qual foi apenado com
05 anos e 10 meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, cujo trânsito em julgado para a Defesa e Ministério Público se materializou em
16/03/2020
(ID 87508462 - Pág. 36/37).

Dessume-se do caderno processual, outrossim, que, na data de
01/12/2018
, a ora agravante cumpriu integralmente a
primeira condenação
submetida à execução e, por corolário, a autoridade judiciária declarou
extinta a sua punibilidade
, nos termos do art. 66, inciso III da Lei de Execução Penal (ID 87508456 - Pág. 198/200; ID 87508460 - Pág. 47).

No que se refere à irresignação trazida à baila, cumpre dizer inicialmente que
todas as condenações impostas a recorrente se referem ao cometimento de tráfico ilícito de entorpecente
, sem o reconhecimento da figura privilegiada em quaisquer deles, cuidando-se, pois,
de crime de mesma espécies e equiparados a hediondo
, que se revestem de alta gravidade e impõem mais rigor estatal para concessão de benesses na fase executória.

Além disso, ao contrário do sustentado nas razões recursais,
o resgate total da primeira reprimenda imposta a agravante, com consequente extinção da sua punibilidade, não afasta a reincidência reconhecida nas condenações supervenientes
, por se tratar de condição pessoal do agente persistente por lapso temporal certo e determinado.

Com efeito, a doutrina dispõe que a agravante da reincidência pode ser classificada
como ficta
, isto é, quando o agente comete novo crime após mero trânsito em julgado de édito condenatório existente em seu desfavor; e também
como real
, concretizada na hipótese em que o agente comete novo crime após a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena anteriormente imposta.

Somado a isso, em observância ao teor do art. 64, inciso I do Código Penal, ensina que a reincidência é regida pelo sistema da temporariedade, responsável por
limitar os seus efeitos

por 05 anos
,
a ser contado a partir da extinção da pena imposta pelo crime anterior
,
in verbis
:

“(...) O
quinquênio deve ser contado entre a extinção da pena resultante do crime anterior
– pelo seu cumprimento ou por qualquer outro motivo – e a prática do novo crime, sendo irrelevante a data da sentença proferida como sua decorrência.
Leva-se em conta a data em que a pena foi efetivamente extinta,
pouco importando o dia em que foi proferida a decisão judicial declaratória da extinção da punibilidade”.
(
Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) – vol. 1 / Cleber Masson. – 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019,
p. 980) – Destaquei.

A propósito, cuida-se de raciocínio igualmente adotado pela jurisprudência firmada pela Corte Cidadã, esta no sentido de que
“À luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado
o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior
, as condenações penais anteriores não prevalecem para fins de reincidência”.

(HC 391.015/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017) – Destaquei.

No caso concreto, a reincidência da agente ressaiu reconhecida no bojo das sentenças condenatórias em razão do trânsito em julgado do primeiro édito condenatório - reincidência ficta -, cujo efeitos persiste os dias atuais por meio da reincidência real, pois inexiste atualmente o transcurso do período depurador de 05 anos após o cumprimento da pena e extinção da punibilidade, a qual, como dito, ocorreu em
01/012/2018.

Em sendo assim,
escorreito afirmar que a agravante é reincidente na prática de crime equiparado a hediondo,
devendo tal circunstância ser ponderada para a escolha e aplicação do percentual de pena a ser cumprido para o cômputo do requisito objetivo da progressão de regime.

Com o fito de trazer maior clareza, destaco o teor do art. 112 da Lei de Execução Penal:

“
Art. 112
. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso
, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos
: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”. –
Grifei
.

In casu
, não subsiste a celeuma atinente aos reincidentes genéricos e a melhor forma de se interpretar os lacunas trazidas com o Pacote Anticrime.

Conforme delineado,
ausentes dúvidas quanto à reincidência específica da reeducanda
na prática de crime equiparado a hediondo,
a qual possibilita a exigência de cumprimento de 60% da pena que lhe fora imposta, correspondente a 3/5, para fins de preenchimento do requisito objetivo da progressão de regime
, nos termos do previsto no art. 112, incisos VII da Lei n.o 7.210/1984 (L.E.P.).

Ilustrativamente:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – NÃO CABIMENTO – APENADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – FRAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

tratando-se de condenada reincidente em crime equiparada o hediondo, não há falar em inovação legislativa benéfica, pois a nova redação do art. 112 da LEP, ao prever a fração de 60% de cumprimento da pena para os reincidentes específicos em crimes dessa natureza, não alterou o requisito objetivo previsto anteriormente, que era de 3/5”.
(N.U 1008523-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021) – Destaquei.

Com efeito, os termos da decisão impugnada são escorreitos e não comportam qualquer reparo por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ROSANE SOARES DA SILVA

permanecendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021